Tribunal: TJPA
Processo: 0807491-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807491-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M. A. BONFIM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por M. A. Bonfim Comércio de Gêneros Alimentícios – ME, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal n° 0803613-37.2019.8.14.0301. A agravante, representada pela Defensoria Pública, alega nulidade da CDA por ausência de requisitos legais e aplicação de multa com caráter confiscatório, sustentando que tais matérias são de ordem pública e prescindem de dilação probatória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as alegações de nulidade da CDA e de aplicação de multa confiscatória, formuladas pela executada, podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula 393 do STJ.

As alegações apresentadas pela agravante, como nulidade da CDA por ausência de discriminação dos acréscimos legais e aplicação de multa confiscatória, exigem análise probatória mais aprofundada, sendo inadequadas para a via eleita.

A CDA acostada aos autos atende aos requisitos legais previstos no art. 2º, §5º e §6º da Lei nº 6.830/1980 e art. 202 do CTN, indicando o índice de correção e os fundamentos legais, não havendo nulidade aparente.

A presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial não foi elidida por prova inequívoca nos autos, razão pela qual não se justifica o acolhimento da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência dominante do TJPA reafirma o entendimento de que a discussão quanto à validade da CDA deve ser feita por meio de embargos à execução quando envolver matéria probatória.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

A alegação de nulidade da CDA por ausência de requisitos formais deve vir acompanhada de prova inequívoca, sob pena de ser rejeitada liminarmente.

A aplicação de multa supostamente confiscatória exige análise probatória, sendo inadequada sua discussão em exceção de pré-executividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela empresa M. A. BONFIM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS – ME, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0803613-37.2019.8.14.0301, que tem como executada a empresa M. A. BONFIM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS – ME, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (Id nº 91051886):

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão agravada em nada se aplica ao caso dos presentes autos, justamente pelo fato de que as matérias suscitadas pela Agravante em sede de Exceção de Pré-Executividade em nada demandam dilação probatória, ao ponto em que se consubstanciam em matéria evidentemente processual e com prova já constituída nos autos - como é o caso da nulidade da CDA - além de matérias de ordem pública, como é o caso da multa confiscatória.

Pugna-se pela reforma da Decisão gravada, objetivando que seja devidamente processada a Exceção de Pré-Executividade apresentada, com o acolhimento de todos os seus fundamentos e pedidos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso – Id. 14133242.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento
– Id. 14814953.

O Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito, por considerar ausente o interesse público primário (Id. 16027404).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo de instrumento.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

O cerne da questão recursal consiste em analisar se presentes as condições da exceção de preexecutividade, arguida no processo de execução fiscal (Proc. 0803613-37.2019.8.14.0301), sob o fundamento de inexigibilidade das certidões de dívida ativa.

Em sede de exceção de preexecutividade o Excipiente alega temas relacionados a validade das CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA que fundaram a Execução Fiscal, quais sejam: nulidade dos títulos, inexigibilidade, ausência de indicação da forma de calcular os acréscimos legais, ofensa aos princípios constitucionais tributários, além de alegar que a multa foi aplicada com finalidade confiscatória.

De maneira geral, o instituto da exceção de preexecutividade, trata-se de incidente de defesa do executado de utilização restrita, não previsto em lei, para alegar matérias de ordem pública e vícios ou falhas relacionadas aos requisitos de admissibilidade do processo e matérias pertinentes ao mérito que podem ser demonstradas sem dilação probatória, por ser evidente o descabimento da execução, não substituindo os embargos à execução quanto às matérias que lhes são próprias.

Assim, para esse instrumento excepcional de defesa do executado ser aceito é necessária comprovação, de plano, dos fatos alegados e a desnecessidade de produção de provas,

Portanto, da análise prefacial dos Autos, como reproduzo a fundamentação esposada em sede de liminar desse Agravo, no sentido de que não constato plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o
fumus boni juris
, bem como não emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
).

Digo isso especialmente, porque as questões debatidas no presente recurso, e que restaram consignadas no relatório, ao meu modo de ver, necessitam de dilação probatória, o que é inviável na via estreita da exceção de preexecutividade, conforme já sedimentou o E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 393.

No que tange a alegada inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de nulidade da CDA pela falta dos requisitos constantes no art. 2°, §5°e §6º, da Lei nº 6.830/80, ou seja, falta da discriminação da dívida, observo, da mesma forma, também não merece prosperar, tendo em mira que o documento questionado preencheu os requisitos legais, de acordo com ID 8250649, constando o índice oficial de correção, que é a taxa SELIC, conforme artigo 341 da Lei nº 4.296/2005.

Ressalte-se que, como de forma a garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, as certidões de dívida ativa devem preencher satisfatoriamente os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, o que restou cumprido no presente caso. Como devidamente exposto na decisão agravada a Lei 6.830/1980 não exige que a Fazenda Pública faça constar na CDA o cálculo discriminado do débito, bastando que indique o fundamento legal e o termo inicial para o cálculo.

Desse modo, em análise perfunctória, mostra-nos ter sido obedecido os requisitos essenciais para identificação da dívida ativa, não havendo razão, portanto, para a nulidade do título.

Assim, observa-se que as questões que versam sobre nulidade de CDA, demandam dilação probatória, uma vez que, em observância ao princípio da veracidade dos atos administrativos, a certidão goza da presunção de liquidez e certeza, portanto, o meio correto de impugnação seria a oposição de embargos à execução e não a arguição de Exceção de Preexecutividade.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 393 DO STJ. 1 – A teor do disposto no enunciado da Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Com efeito, não se inserem no rol das matérias passíveis de impugnação via exceção de pré-executividade as que envolvem circunstâncias fáticas que demandem produção de provas ou revolvimento de complexa matéria probatória, inviáveis naquele incidente. 2 Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2017.02096341-80, 175.340, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-22. Publicado em 2017-05-24).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. Recurso conhecido e improvido. (2017.02089703-12, 175.311, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18. Publicado em 2017-05-24).

Nesse cenário, não constatando, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, tenho como certo ser prudente o estabelecimento do contraditório para a eventual provimento do pedido.

Diante do exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025